Tribunal: TJMT
Processo: 1039929-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039929-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), Y. M. R. - CPF: 071.042.561-99 (APELADO), MARIANA LANDEIRO NASCIMENTO - CPF: 857.670.215-03 (ADVOGADO), DEBORA ROECKER DE ARRUDA - CPF: 076.589.889-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ROECKER DE ARRUDA - CPF: 076.589.889-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO
(
S
)
:
Y. M. R. – menor impúbere, representado por sua genitora DEBORA ROECKER DE ARRUDA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO – ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE
– NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA ÀS DEMANDANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
9
(
NOVE
) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A companhia aérea responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano
causado ao consumidor dos serviços.

Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.

4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 216113671)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
Y. M. R., menor impúbere,
representado por sua genitora
DEBORA ROECKER DE ARRUDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Não existiu no caso em testilha nenhuma causa excludente da responsabilidade da ré, haja vista que o argumento utilizado, de manutenção não programada, não afasta a sua responsabilidade objetiva em face dos danos sofridos pela consumidora.

Os atrasos e cancelamentos de voos em razão de necessidade de manutenção e reparos em aeronaves são relativamente previsíveis e decorrem do risco da atividade da transportadora aérea, pelo que não se enquadram como caso fortuito externo

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por Yasmin Martins Roloff, representada por sua genitora, Debora
Roecker
, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
”(grifo
nosso
)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Pleito pela
redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 216773163).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, às alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 216113677).

O Ilustre representante do Parquet, apresentou parecer, opinando pelo improvimento recursal e manutenção do
decisum
fustigado.
(ID. nº 217786693).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADOS:
Y. M. R. – menor impúbere, representado por sua genitora DEBORA ROECKER DE ARRUDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 216113671)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
Y. M. R., menor impúbere,
representado por sua genitora
DEBORA ROECKER DE ARRUDA,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Não existiu no caso em testilha nenhuma causa excludente da responsabilidade da ré, haja vista que o argumento utilizado, de manutenção não programada, não afasta a sua responsabilidade objetiva em face dos danos sofridos pela consumidora.

Os atrasos e cancelamentos de voos em razão de necessidade de manutenção e reparos em aeronaves são relativamente previsíveis e decorrem do risco da atividade da transportadora aérea, pelo que não se enquadram como caso fortuito externo (...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais proposta por Yasmin Martins Roloff, representada por sua genitora, Debora
Roecker
, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
”(grifo nosso)

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso
em razão da manutenção não programada
.

Rememorando os autos, extrai-se dos autos, que o apelado,
Y. M. R., menor impúbere,
representado por sua genitora
DEBORA ROECKER DE ARRUDA
, ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante, sendo que o voo originalmente contratado sairia de Cuiabá, as
19:45
do dia
04/10/2023
,
com conexão em Campinas-SP, chegando a
Maceió-AL
no dia 05/10/2023 às 02:25 da manhã
.

Por outro lado,
sustenta a companhia aérea apelante que o atraso se deu em razão na necessidade de manutenção não programada da aeronave
,
e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável
.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para 12/03/2023, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que
assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a
necessidade de manutenção na aeronave
, fator
, segunda a parte,
excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta
em
análise
,
é que
o voo originalmente contratado sairia de Cuiabá, as 19:45 do dia 04/10/2023, com conexão em Campinas-SP, chegando a
Maceió-AL
no dia 05/10/2023 às 02:25 da manhã, todavia, em
razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente
9
(nove) horas
, para a chegada ao destino programado
.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude de “
manutenção não programada na aeronave
”,
contudo, tal fato não é hipótese de excludente de responsabilidade civil, por se tratar de fortuito interno, inerente ao serviço prestado pela companhia, não podendo ser repassado aos consumidores. Outrossim,
inexiste qualquer prova de que a referida alteração foi noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DO TRECHO INICIAL POR ALEGADA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CHEGADA O DESTINO COM MAIS DE 19 (DEZENOVE) HORAS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL PRESUMÍVEL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, porquanto previsíveis e evitáveis, caracterizando fortuito interno, fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo; logo, não pode ser objeto de excludente de responsabilidade.

O atraso no voo, superior a 19 horas, aliado à falta de assistência adequada da companhia aérea ao consumidor, configuram situações que transcendem a esfera do mero dissabor e, por conseguinte, enseja o dever
de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in
re

ipsa
).

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1047005-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da
manutenção
não programada da aeronave
.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado
pelo
menor impúbere, que tiveram sua chegada atrasada em
aproximadamente 9
(
nove
) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a angústia já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado,
configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Do pleito

pel
a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais de cada apelado, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
– VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços
por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024